Tribunal: TJMT
Processo: 1002185-65.2024.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002185-65.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ANDERSON NOGUEIRA DE CARVALHO - CPF: 929.304.921-04 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), IVAN CADORE - CPF: 023.788.049-03 (ADVOGADO), VIDAL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 16.941.799/0001-50 (RECORRIDO), MARCO ANTONIO DE PAULA LIMA - CPF: 463.062.779-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1002185-65.2024.8.11.0003.

Origem
: 1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS-MT.

Recorrente(s):
ANDERSON NOGUEIRA DE CARVALHO.

Recorrida(s):
VIDAL LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 02 A 05/12/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRESCRIÇÃO ANUAL PREVISTA NO ART. 18, DA LEI Nº 11.442/07 – INAPLICABILIDADE –APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.013, § 4º, DO CPC – AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIAS – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – ALEGAÇÃO DE DEMORA NO DESCARREGAMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO AGENDAMENTO PRÉVIO PARA O DESCARREGAMENTO E DA COMUNICAÇÃO DE CHEGADA DA CARGA AO DESTINO – INVIABILIDADE NA APURAÇÃO DO ATRASO – ÔNUS DA PARTE AUTORA - ARTIGO 373, I, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO E, NO MÉRITO, IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 250500203, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, pela ocorrência da prescrição, com fundamento no artigo 487, inciso II, do CPC.

Em argumento recursal, o recorrente alega a inocorrência de prescrição, afirmando fazer jus ao recebimento das estadias. Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, pela ocorrência da prescrição, com fundamento no artigo 487, inciso II, do CPC.

No entanto,
afasto
a prescrição anual, uma vez que o art. 18, da Lei 11.442/07, se refere aos danos decorrentes na falha da prestação de serviço de frete,
o que não é o caso dos autos
. Vejamos:

O artigo 18, da Lei nº 11.442/07, dispõe:

Art. 18. Prescreve em 1 (um) ano a pretensão à reparação pelos danos relativos aos contratos de transporte, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano pela parte interessada.

No caso, cinge-se a demanda acerca de eventual demora quanto à descarga da mercadoria, e não danos ocasionados em seu transporte, motivo pelo qual inaplicável a referida disposição legal. A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA.
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
. TRANSPORTE DE CARGA. ATRASO NO DESCARREGAMENTO NÃO COMPROVADO. AUXÍLIO ESTADIA INDEVIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Inviável o reconhecimento da prescrição prevista no artigo 18 da Lei n. 11.442/07, pois se aplica aos casos que discutem a prestação de serviço, o que não é o caso dos autos
.

2. Em que pese a alegação de que houve atraso para o descarregamento, inexiste nos autos qualquer comprovação quanto à previsão de data para entrega ou, na ausência, prévia notificação de chegada.

3. Não havendo previsão de data para a entrega, não há como precisar se a parte recorrida estava adiantado ou atrasado para tanto.

4. A parte recorrida não fez prova do fato constitutivo do direito, conforme preconiza o artigo 373, I, do CPC.

5. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e provido.

(TJMT - N.U 1002030-96.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024) (grifei)

Logo, não há que se falar em prescrição da pretensão autoral.

Desse modo,
afastada a prejudicial de mérito e estando a causa madura, passo à análise dos pedidos constantes da inicial, nos termos do art. 1.013, § 4º, do CPC.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante foi contratado para transportar 02 (duas) cargas dos armazéns
Cargill
, em Alto Araguaia-MT até a filial da referida empresa, em Primavera do Leste-MT.

Afirma que a reclamada emitiu recibos de pagamento de estadias, reconhecendo que o caminhão de
CTE 479385/1
chegou ao local de descarregamento no dia
13/08/2022
, às 08h37, tendo saído às 09h04 do dia
15/08/2022,
enquanto o caminhão de
CTE 479388/1
chegou para o descarregamento no dia
13/08/2022
, às 08h42, tendo saído às 12h08 do dia
15/08/2022,
conforme documentos anexados nos ids. nºs 250500183/250500184.

Diante disso, sustenta que a reclamada efetuou o pagamento das estadias em desacordo com a legislação.

No entanto, compulsando os autos, vê-se que o reclamante não comprovou o agendamento prévio para descarregamento, nem mesmo que comunicou o expedidor ou o destinatário quanto à chegada da carga ao destino, conforme determina o §1º, do art. 11, da Lei nº 11.442/2007, mostrando-se inviável apurar a ocorrência de atraso no descarregamento. Vejamos:

Art. 11. O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte, o prazo previsto para a entrega da mercadoria.

§ 1
o

O transportador obriga-se a comunicar ao expedidor ou ao destinatário, em tempo hábil, a chegada da carga ao destino
.
(grifei)

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito; contudo, em que pese as alegações do reclamante, inexistem nos autos provas a dar guarida a pretensão deduzida na inicial.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA.
PRAZO PARA DESCARREGAMENTO. COMUNICAÇÃO DE ESTIMATIVA DE CHEGADA NO LOCAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA. INDENIZAÇÃO DE ESTADIA INDEVIDA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O transportador rodoviário de carga tem o direito que o carregamento ou descarregamento ocorra no prazo máximo de 5 horas, contados da chegada do caminhão das dependências do estabelecimento, sendo ônus do embarcador e do destinatário de comprovar o cumprimento deste tempo. O não cumprimento deste prazo, implicará em indenização baseada no valor atualizado de R$1,38 por tonelada/hora além do limite legal previsto, independentemente da comprovação do efetivo prejuízo (art. 11, §§ 5º, 6º e 9º, da Lei 11.442/2007).

2.
Para que o transportador tenha direito à indenização de estadia, deverá comunicar ao expedidor ou ao destinatário a estimativa de chegada da carga ao destino para que seja possível a preparação da logística necessária para o correspondente descarregamento
(art. 11, caput e §1º, da Lei 11.442/2007).

3. A ausência da comunicação de estimativa de chegada no local para o descarregamento implica na perda de indenização de eventual espera além do prazo legal tolerado. 4. Recurso conhecido e provido. 5. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

(TJMT - N.U 1001993-32.2023.8.11.0080, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024) (grifei)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA.
DEMORA NO DESCARREGAMENTO DE CARGA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE AGENDAMENTO PRÉVIO PARA O DESCARREGAMENTO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. ARTIGO 373, I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Em que pese a alegação de que houve atraso para o descarregamento, o recorrido não comprova o agendamento prévio para descarregamento, a previsão de data para entrega ou, na ausência, prévia notificação de chegada
.

2.
Não havendo previsão de data para a entrega, não há como precisar se a parte recorrida estava adiantado ou atrasado para tanto
.

3.
A parte recorrida não fez prova do fato constitutivo do direito, conforme preconiza o artigo 373, I, do CPC
.

4. Recurso conhecido e provido.

(TJMT - N.U 1011394-97.2022.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024) (grifei)

DEMORA EM DESCARREGAMENTO DE GRÃOS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELO ATRASO NO DESCARREGAMENTO – ACOLHIMENTO –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AGENDAMENTO PRÉVIO PARA O DESCARREGAMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 11 DA LEI Nº 11.442/07 – PEDIDO INICIAL QUE MERECE SER REJEITADO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não tendo o recorrente comprovado que comunicou às recorridas/destinatárias quanto à chegada da carga, conforme determina o §1º do art. 11 da Lei nº 11.442/07, mostra-se inviável apurar a ocorrência de atraso no descarregamento
.

(TJMT - N.U 1008386-30.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 05/10/2023) (grifei)

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PLEITO DE RECEBIMENTO DE ESTADIA.
ALEGAÇÃO DE PERMANÊNCIA DO CAMINHÃO QUE EXTRAPOLOU O LIMITE PREVISTO POR LEI. AUSÊNCIA DE PROVA DO AGENDAMENTO PRÉVIO PARA O DESCARREGAMENTO. INVIABILIDADE NA APURAÇÃO DO ATRASO. INDENIZAÇÃO INOCORRENTE
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Afastada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que a Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

Não tendo o Reclamante comprovado que comunicou à Recorrente/destinatária quanto à chegada da carga, conforme determina o §1º do art. 11 da Lei nº 11.442/07, mostra-se inviável apurar a ocorrência de atraso no descarregamento
.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização.

Recurso provido.

(TJMT - N.U 1002708-90.2022.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
afastar
a prescrição e, no mérito,
julgar
improcedente
a pretensão deduzida na inicial
, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024